Tribunal: TJES
Processo: 0001864-47.2018.8.08.0001
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Licenciamento de Veículo; Seguro; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001864-47.2018.8.08.0001

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

APELADO: DULCINEIA DE FREITAS STEIN

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. MORTE DA VÍTIMA. NEXO DE CAUSALIDADE RECONHECIDO. BENEFICIÁRIOS HERDEIROS. INDENIZAÇÃO DIVISÍVEL. PAGAMENTO LIMITADO À COTA-PARTE DA AUTORA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A contra sentença da 1ª Vara Cível da Comarca de Afonso Cláudio/ES que julgou procedente ação de cobrança movida por Dulcinéia de Freitas Stein, condenando a seguradora ao pagamento de R$ 13.500,00, a título de indenização securitária pela morte de sua filha em decorrência de acidente de trânsito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há nexo causal entre o acidente de trânsito e o óbito da filha da autora; (ii) estabelecer se a autora tem direito à integralidade da indenização securitária ou apenas à sua cota-parte, em razão da existência de outro herdeiro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As provas documentais e testemunhais confirmam que a morte decorreu do acidente automobilístico, ainda que a certidão de óbito não mencione expressamente o sinistro, restando configurado o nexo causal exigido pelo art. 5º da Lei nº 6.194/74.

4. A autora possui legitimidade ativa, pois se enquadra como herdeira na forma do art. 4º da Lei nº 6.194/74 c/c art. 792 do CC.

5. O direito à indenização securitária é divisível entre os herdeiros, inexistindo solidariedade, de modo que cada beneficiário tem direito apenas à sua cota-parte, conforme consolidada jurisprudência do STJ e do TJES.

6. A condenação da seguradora ao pagamento do valor integral (R$ 13.500,00) deve ser reformada para limitar a obrigação ao percentual correspondente à cota-parte da autora (50%).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. O nexo de causalidade entre acidente de trânsito e óbito da vítima pode ser reconhecido a partir da análise conjunta da prova documental e testemunhal, ainda que a certidão de óbito não mencione expressamente o sinistro.

2. Cada herdeiro faz jus apenas à sua cota-parte da indenização securitária, devendo o pagamento ser limitado ao percentual correspondente ao beneficiário que ingressa em juízo.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.194/74, arts. 4º e 5º; CC, art. 792; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2.325.768/MT, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 19.03.2024, DJe 22.03.2024; STJ, AgInt no REsp nº 1.803.210/MS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 25.06.2019, DJe 01.07.2019; STJ, REsp 1.366.592/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 26.05.2017; TJES, Apelação Cível nº 0007737-65.2018.8.08.0021, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 4ª Câmara Cível; TJES, Apelação Cível nº 0019810-31.2020.8.08.0011, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, 1ª Câmara Cível; TJES, Apelação Cível nº 0029110-12.2019.8.08.0024, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, 4ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Afonso Cláudio/ES, que, nos autos de ação de cobrança ajuizada por
DULCINÉIA DE FREITAS STEIN
em desfavor da ora recorrente, com fundamento no falecimento de sua filha após acidente de trânsito, julgou procedente o pedido autoral, condenando a apelante ao pagamento da quantia de R$ 13.500,00, por reconhecer restarem preenchidos os requisitos legais para o recebimento da indenização securitária.

Em suas razões, a apelante requer a reforma da sentença vergastada, sustentando, para tanto, que (i) a autora carece de legitimidade ativa
ad causam
para pleitear a integralidade da indenização securitária, uma vez que não comprovou a inexistência ou falecimento do genitor da vítima, também herdeiro legal; (ii) não há nexo de causalidade entre o acidente de trânsito ocorrido em 25/02/2018 e o óbito da filha da autora em 03/03/2018, uma vez que a certidão de óbito indica como causa mortis "tromboembolismo pulmonar, trombose venosa profunda", sem menção direta ao sinistro; (iii) os documentos médicos e o boletim de ocorrência juntados aos autos não comprovam que o falecimento decorreu diretamente do acidente, inexistindo prova suficiente do fato constitutivo do direito invocado.

Pois bem. Após percuciente exame dos autos, tenho que
a r. sentença merece ser parcialmente reformada
.

De início, em que pese o esforço argumentativo do recorrente, dos autos se infere o nexo de causalidade entre a morte da filha da autora, ora apelada, e o acidente de trânsito que embasa a pretensão autoral.

Com efeito, conquanto a
certidão de óbito indique como
causa mortis
"tromboembolismo pulmonar, trombose venosa profunda", sem menção direta ao sinistro, fato é que as demais provas dos autos permitem inferir que o óbito se deu em razão do acidente de trânsito
, como bem assentado pelo Juízo
a quo
. Vale conferir:

“Em análise as provas carreadas aos autos, especialmente ao comprovante de atendimento ambulatorial na data de 25/02/2018 (data do sinistro) (fls. 14/15), protocolo de encaminhamento de corpos ao serviço de verificação de óbitos da SESA para realização de exame necroscópico de fl. 16, laudo de exame cadavérico de fl. 20, verifica-se que os mesmos guardam relação entre o acidente e a morte da Sra. Caroline.

Corroborado a isso, destacam-se os depoimentos testemunhais colhidos:

‘que antes do acidente a falecida era saudável, nunca faltou um dia de serviço; que a falecida vinha para o centro da cidade trabalhar a pé, nunca reclamou de dor;
que após o acidente a falecida não andou mais, não conseguia dobrar a perna e nem apoiar pois sentia muita dor por conta dos machucados
; que
com o passar dos dias, a falecida foi ficando pálida, os machucados escorria muita água, foi perdendo a força
; que não sabe dizer o porque o hospital deu alta; que
ela faleceu 7 dias após o acidente
; que
o falecimento de Caroline se deu em razão do acidente, pois era saudável antes do acidente e se não fosse isso ela não faleceria
; que o diagnóstico da morte foi embolia pulmonar; que diante das escoriações a falecida não andava normal, o depoente a carregava no colo; que após a alta a falecida recebeu medicamento para dor e anti-inflamatório’ (testemunha Lyncon Lamas Nunes Mariano).

‘que os traumas do acidente possuem ligação com a embolia, pois trombose são coágulos que dão nas veias mais grossas da perna, então onde a falecida tinha lesão profunda, provavelmente deslocou e foi parar no pulmão da falecida; que foi ocorrido pelo acidente; que antes do acidente a falecida era saudável; que
um dia antes da falecida vir a óbito encontrava-se com a perna bem avermelhada e os machucados infeccionados
; que
a falecida reclamava que estava sentindo dor
; que
a falecida ficou em casa e no dia seguinte veio a óbito
; que
a trombose, causa da morte, tem ligação com o acidente
’ (testemunha Patrícia Zeferino Siqueira Novais Bernardo).

De outro lado, razão assiste ao recorrente quanto à impossibilidade de se reconhecer o direito da autora (genitora do
de cujus
) à percepção da integralidade da indenização arbitrada (R$ 13.500,00).

Em que pese descaiba cogitar de ilegitimidade passiva da autora (apelada), na medida em que se enquadra como herdeira e legitimada na forma do art. 4º da Lei nº 6.194/74 c/c art. 792 do CC, fato é que a indenização em favor da autora deve se limitar à sua cota-parte, diante da existência de outro herdeiro -
in casu
, o genitor do
de cujus.

Nesse sentido, a jurisprudência do c. STJ e deste Sodalício:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. MORTE DA VÍTIMA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA.
PLURALIDADE DE BENEFICIÁRIOS. SOLIDARIEDADE ENTRE HERDEIROS. INEXISTÊNCIA. DIREITO AO RECEBIMENTO DE COTA-PARTE
. SÚMULAS 83 DO STJ. 1.
O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência desta Corte
. Incidência da Súmula n. 83 do STJ. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.325.768/MT, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 22/3/2024)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. SOLIDARIEDADE ENTRE HERDEIROS. INEXISTÊNCIA. INOVAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO INTERNO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. "Os beneficiários do seguro instituído pela Lei n. 6.194/1974, no caso de morte da vítima, são os previstos no art. 4º, herdeiros, respeitando-se a ordem da vocação hereditária, locução expressamente prevista com a redação dada pela Lei n. 11.482 de 2007.
Coexistindo mais de um herdeiro, igualmente beneficiário, cada um terá direito ao recebimento de sua quota parte, individualmente
" (REsp 1.366.592/MG, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 26/5/2017). 2. Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido somente na petição de agravo interno, não debatido pelas instâncias ordinárias, por se tratar de indevida inovação recursal. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.803.210/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/6/2019, DJe de 1/7/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. MORTE DA VÍTIMA . OBRIGAÇÃO DE NATUREZA DIVISÍVEL. INEXISTÊNCIA DE SOLIDARIEDADE ENTRE OS BENEFICIÁRIOS. PAGAMENTO A SER REALIZADO CONFORME A COTA-PARTE DE CADA HERDEIRO. PRECEDENTES DO STJ . RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1) Na hipótese em apreço, a seguradora interpôs apelação cível argumentando que, muito embora o magistrado tenha julgado procedente o pedido, condenando-a ao pagamento do valor integral da indenização securitária DPVAT, não são todos os herdeiros da vítima que compõem o polo ativo da demanda. 2) De fato, o c. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico no sentido de que,
havendo pluralidade de beneficiários, a indenização do DPVAT por morte é divisível, o que impõe a realização do pagamento apenas da cota da indenização relativa aos beneficiários que figuram como requerentes
. 3) Bem por isso, esta Câmara Cível conclui que, realmente, equivocou-se a Instância Primeva ao condenar a seguradora ao pagamento do montante integral (R$ 13.500,00), tendo em vista que apenas sete dos nove herdeiros ingressaram com a presente demanda. 4) Recurso conhecido e provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0007737-65 .2018.8.08.0021, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – FALTA DE INTERESSE DE AGIR – RESERVA DE COTA PARTE – RECURSO DESPROVIDO. 1. Para a configuração do interesse de agir do autor deve ser formulado prévio requerimento administrativo de pagamento de indenização, ressalvada a hipótese em que a seguradora contesta o mérito do pedido, hipótese em que a resistência estará caracterizada e, assim, também, o interesse de autor da ação. 2.
Havendo pluralidade de beneficiários, o pagamento da indenização securitária deverá ser feito a quem postular, conforme sua cota-parte
. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0019810-31 .2020.8.08.0011, Relator.: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, 1ª Câmara Cível)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO DPVAT . FATO GERADOR. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. COMPROVAÇÃO. EXISTÊNCIA DE COMPANHEIRA SUPÉRSTITE . ÔNUS DA PROVA DA SEGURADORA. SOLIDARIEDADE ENTRE OS HERDEIROS. INEXISTÊNCIA. PAGAMENTO DA QUOTA PARTE INDIVIDUALIZADA . EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA INDENIZAÇÃO. NATUREZA PROTELATÓRIA. MULTA REDUZIDA . RECURSO DA SEGURADORA DESPROVIDO, RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. 1 – RECURSO DA SEGURADORA. Nos termos do art. 5º da Lei 6 .194 /1974, o recebimento da indenização referente ao seguro DPVAT está condicionado à simples prova da ocorrência de acidente automobilístico e do dano dele derivado. 1.2 – Ainda que na certidão de óbito da vítima conste que a causa da morte foi por “Traumatismo Crânio Encefálico”, o “laudo de exame cadavérico” e os prontuários médicos juntados aos autos demonstraram que ela decorreu diretamente do acidente automobilístico, restando evidente a relação de causalidade entre o óbito da vítima e o acidente, mostrando-se devido o pagamento da indenização relativa ao seguro DPVAT. Aplicação do art . 5º, § 3º da Lei 6.194/74. 1.3 – O ônus de demonstrar a existência de outros beneficiários do seguro DPVAT cabe a seguradora, nos termos do art. 373, II, do CPC. Não derruído o estado civil do extinto, consignado na certidão de óbito, a evidenciar a inexistência de cônjuge supérstite, é devida a indenização exclusiva aos seus descendentes. 2 – RECURSO DA AUTORA. 2.1 -
O pagamento da indenização do seguro DPVAT, em caso de óbito, deve ser feito aos herdeiros indicados no art. 4º da Lei n.º 6.194 /1974 e no art. 792 do Código Civil. A despeito da previsão expressa sobre os herdeiros como legítimos beneficiários, a Lei n. 6.194 /1974 não reporta à existência de solidariedade ativa, cabendo, portanto, a cada um deles, apenas a sua cota parte da indenização
. (...) (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0029110-12.2019 .8.08.0024, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível)

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto por SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A e
LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para limitar a condenação da requerida ao pagamento da indenização securitária, em favor da autora, limitada à
cota-parte por ela titularizada (50% de R$ 13.500,00), nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)